Tribunal: CARF
Processo: 11060.723321/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. AUTUAÇÃO PELO REGIME DE CAIXA. RECÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC/1973 no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência, sem qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para adaptá-lo às determinações do Recurso Extraordinário.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
MULTA E JUROS.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, na forma disposta no art. 61, caput da Lei 9430/96 e art. 18 da Lei 10.833/2003, e, de juros de mora conforme determina o art. 61, § 3o da Lei 9.430/96.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.723321/2012-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.536 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
JOAO LUIZ ZINN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AUTUAÇÃO
PELO REGIME DE CAIXA. RECÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO
REGIME DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B do
CPC/1973 no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo
com o regime de competência, sem qualquer óbice ao recálculo do valor
devido, para adaptá-lo às determinações do Recurso Extraordinário.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das
parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
MULTA E JUROS.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, na forma disposta no
art. 61, caput da Lei 9430/96 e art. 18 da Lei 10.833/2003, e, de juros de mora
conforme determina o art. 61, § 3o da Lei 9.430/96.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.723321/2012-30
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.723321/2012-30

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para: a) determinar que o imposto seja calculado utilizando-se as
tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês; e
b) reconhecer a não incidência de imposto de renda sobre os juros de mora recebidos.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
11060.723321/2012-30, em face do acórdão no 104-2.390 (fls. 83/89), julgado pela 8a. Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), no qual os
membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Mediante Notificação de Lançamento de fls. 12/15, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento da importância de R$ 9.256,99, incluída a multa de mora e
os juros de mora calculados até 31/07/2012, em virtude da constatação de
irregularidades na declaração de ajuste anual do exercício de 2008, ano-calendário de
2007.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 13, a fiscalização informa ter
constatado compensação indevida de IRRF no valor de R$ 14.784,55 referente à fonte
pagadora Universidade Federal de Santa Maria. O relatório destaca que “embora tenha
constatado a dedução nas planilhas de cálculo, tal importância não foi recolhida, tendo
sido discutida a não incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos (URP 89) no
processo judicial no 00272.701/904 (Alcebíades Gazzani e outros), tendo em vista ser
portador de moléstia grave. A devolução do valor descontado a título de imposto de
renda deu-se no ano 2009, conforme Alvará apresentado, expedido em 28/05/2009,
passando a representar rendimento tributável no ano do recebimento (rendimento não
abrangido pela isenção IR moléstia grave)”.
Às fls. 14, constam as seguintes informações: “Ajuste no rendimento tributável no valor
de R$ 33.753,42 referente ao processo judicial no 00272.701/904 (Alcebíades Gazzani e
outros) movido contra a UFSM relativo à URP 89 II. Rendimento Tributável Bruto R$
47.023,08 (R$ 61.807,63 Rendimento Tributável Bruto, R$ 14.784,55 IRRF devolvido
em 2009); Rendimento Tributável (FGTS) R$ 1.232,00 (2,62%). Os honorários
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.723321/2012-30

advocatícios pagos são dedutíveis do rendimento tributável proporcionalmente à
natureza deste. Total honorários pagos R$ 12.361,53. Rendimento Tributável R$
33.753,42 (R$ 45.791,08 rendimento tributável bruto, R$ 12.037,66 honorários
proporcionais). De acordo com a legislação tributária, a isenção do IR por portador de
moléstia grave abrange apenas os rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A
aposentadoria deu-se em28/01/2004, sendo que o precatório pago refere-se a valores do
ano 1990.”
O notificado interpôs impugnação ao lançamento anexada às fls. 02/11 dos autos.
Inicialmente alegou a nulidade do lançamento.
Informou ter recebido valores por meio de processo judicial no ano 2007, quando já
estava aposentado em razão de doença grave (cópia de portaria em anexo). Segundo
referiu, independentemente de a verba recebida por meio de ação judicial se referir a
período anterior à aposentadoria, deve ser considerada para fins de não incidência de IR
a data do seu efetivo pagamento, sendo aplicável ao caso, a regra contida no inciso XIV,
do art. 6o da Lei 7713/88. Citou o art. 43 do CTN.
Observou que, na hipótese da manutenção do lançamento, o valor recebido deve ser
tributado pelas regras vigentes no ano 2007, devendo também ser considerado o fato de
que o contribuinte já estava aposentado por invalidez. Citou jurisprudência (ementas)
cujas decisões reconhecem o direito à aposentadoria por invalidez de pessoas
portadoras de moléstia grave.
Afirmou que o lançamento tributário é inadequado, uma vez que deixou de recolher o
imposto por força de decisão judicial, que julgou a verba isenta de tributação.
No que tange à isenção do IR, destacou o fato de ter sido apreciada pelo juiz do
processo anteriormente referido, que determinou a devolução de R$ 14.784,55 em 2009,
sendo, portanto, inaceitável a sua classificação como rendimento tributável.
Destacou o fato de que, ainda que fosse devido o pagamento do saldo de imposto
apurado não seriam devidos a multa e os juros de mora, porquanto estava protegido pela
decisão judicial que lhe restituiu o imposto em 2009.
No item 04, ao tratar da incorreção do cálculo, destacou a existência de previsão legal
expressa sobre o fato gerador do imposto. Disse que esta legislação, assim como a que
outorga a isenção, também deve ser interpretada literalmente, sendo irrelevante que os
valores pagos sejam referentes ao ano de 1990, uma vez que foram pagos em 2007,
quando já estava aposentado em razão de doença grave e seus proventos protegidos pela
isenção.
Segundo referiu, o lançamento em apreço se afigura equivocado também por
desconsiderar o fato de que grande parte do valor recebido se refere a juros moratórios
sobre os quais, reconhecidamente não pode haver incidência de juros. Citou
jurisprudência.
Com o objetivo de comprovar suas alegações, informou estar anexando aos autos cópia
do cálculo realizado pela Advocacia Geral da União.
Destacou o fato de ter informado o valor devido e o valor retido e de estar albergado por
decisão judicial.
Ao finalizar suas razões requereu: a) a anulação do presente lançamento fiscal em face
das razões expostas; b) na hipótese da não declaração da nulidade do lançamento, que
seja retirado o valor dos juros e da multa de mora; c) a oportunidade para produzir
provas que se fizerem necessárias em especial a juntada de documentos.
É o relatório”
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.723321/2012-30

Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO INDEVIDA IRRF. GLOSA.
Valores devolvidos (IRRF), por força de decisão judicial, não podem ser compensados
na Declaração de Ajuste Anual do notificado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 97/106,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
Sobreveio o acórdão CARF no 2202-003.423 (fls. 116/122), em 12 de maio de
2016, assim ementado:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
SÚMULA CARF 63.
Somente pode ser compensado o imposto de renda retido na fonte correspondente aos
rendimentos tributáveis incluídos na base de cálculo.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia grave deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
Tendo o contribuinte recebido valores, provenientes de ação judicial, que não se referem
a rendimentos de aposentadoria, reforma remunerada ou pensão, não podem ser eles
classificados como isentos, mas como tributáveis.
IRPF. RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. APLICAÇÃO DO
REGIME DE COMPETÊNCIA.
O Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado.
Não é legítima a exigência do imposto de renda com parâmetro no montante global
pago extemporaneamente.”
Por sua vez, a 2a. Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em acórdão no
9202-006.865 (fls. 165/170) entendeu por afastar a nulidade declarada no acórdão CARF no
2202-003.423, determinando o retorno dos autos à esta Turma para analisar as demais questões
trazidos no recurso voluntário.
É o relatório.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.723321/2012-30

Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Considerações iniciais.
No caso, o acórdão CARF no 2202-003.423 apreciou a alegação de isenção,
negando provimento à esta, tendo reconhecido a nulidade do lançamento em razão deste ter sido
realizado com base no art. 12 da Lei no 7.713/88.
Retornando os autos à esta Turma, entendo que cabe apreciar as seguintes
alegações do recurso voluntário: a) a alegação quanto à aplicação do regime de caixa aos
Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA), b) a não incidência de imposto de renda sobre
juros de mora; e c) a não aplicação de juros e multa.
Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA).
No caso, verifica-se que o contribuinte recebeu valores decorrentes de processo
judicial movido pelo contribuinte em face da através da Universidade de Santa Maria, processo
autuado sob o no 00272.701/90, com trâmite na 1a. Vara do Trabalho de Santa Maria/RS. Assim,
somente o contribuinte recebeu os valores da referida ação judicial no ano-calendário 2007, de
forma acumulada.
Quanto a forma de cálculo do tributo, entendo que possui razão o recorrente, pois
trata-se de rendimento recebido acumuladamente, não tendo sido observado no lançamento as
alíquotas vigentes à época.
Por oportuno, importa referir o Recurso Extraordinário no 614.406/RS, o qual foi
submetido à sistemática da Repercussão Geral prevista no artigo 543-B do Código de Processo
Civil/1973.
De acordo com a referida decisão, transitada em julgado em 09/12/2014, ainda
que seja aplicado o regime de caixa aos rendimentos recebidos acumuladamente pelas pessoas
físicas (nascimento da obrigação tributária), é necessário, sob pena de violação aos princípios
constitucionais da isonomia, da capacidade contributiva e da proporcionalidade, que o
dimensionamento da obrigação tributária observe o critério quantitativo (base de cálculo e
alíquota) dos anos calendários em que os valores deveriam ter sido recebidos, e não o foram.
Curvo-me ao entendimento majoritário da 2a. Turma da Câmara Superior de
Recursos fiscais, exarado, v.g., no acórdão no 9202-007.558, de 31/01/2019, de modo a
considerar pela manutenção do lançamento relativo a omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, determinando-se que o imposto seja calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês.
Juros de mora sobre verbas pagas a destempo. Tema 808 STF.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.723321/2012-30

Quando do julgamento do RE 855.091 (Tema 808), em que o STF, sob a
sistemática da repercussão geral, definiu que os juros de mora devidos em razão do atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a
recompor efetivas perdas, fixando a seguinte tese: “Não incide imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.”.
Assim, nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto
de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado
sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF,
devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas
de natureza remuneratória pagas a destempo.
Sendo a hipótese dos autos, merece provimento o recurso do contribuinte neste
tocante para reconhecer a não incidência de imposto de renda sobre os juros de mora das
parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
Multa e Juros.
Com relação à contestação da cobrança da multa e os juros de mora, deve-se
ressaltar que os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de
1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, na forma disposta no art. 61, caput da Lei 9430/96 e art. 18 da Lei 10.833/2003, e, de juros
de mora na dos determinada no art. 61, § 3o da Lei 9.430/96. Resta dizer que, uma vez instaurado
o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela autoridade fiscal somente pode ser
satisfeito com os encargos do lançamento de ofício (art. 957 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99),
não havendo portanto, a possibilidade da sua não exigência.
Ademais, conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para: a) determinar
que o imposto seja calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de
referência, observando a renda auferida mês a mês; e b) reconhecer a não incidência de imposto
de renda sobre os juros de mora recebidos.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.723321/2012-30

Fl. 209
DF CARF MF
Original